Tribunal: STJ
Processo: 0143272-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998712 - ES (2025/0143272-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: F C N R (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não é possível conhecer do pedido de absolvição, de desclassificação ou
de conhecimento da forma tentada, tendo em vista que a desconstituição do
que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame
aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo,
providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional,
marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49526724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fee291ba-3acc-477f-876d-421cee55b973

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fee291ba-3acc-477f-876d-421cee55b973

AgRg no HABEAS CORPUS No 998712 - ES (2025/0143272-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: F C N R (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não é possível conhecer do pedido de absolvição, de desclassificação ou
de conhecimento da forma tentada, tendo em vista que a desconstituição do
que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame
aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo,
providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional,
marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por F C N R contra decisão em que
deneguei a ordem de
.
habeas corpus
O agravante foi condenado, pela prática do crime tipificado no art. 213, caput
, do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado.
Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 16):
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPUTAÇÃO
SEXUAL
NA
FORMA
TENTADA.
DESCABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA-
BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra
sentença que condenou o réu à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título
de reparação de danos, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do
Código Penal). A denúncia descreveu que o acusado constrangeu a vítima,
mediante violência, a praticar atos libidinosos no local de trabalho dela,
agarrando-a, apertando seus seios e puxando seus cabelos. O réu foi preso
após a vítima relatar o fato à polícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir
se a absolvição do réu por insuficiência probatória é cabível; (ii) verificar a
possibilidade de desclassificação do crime de estupro para o crime de
importunação sexual (art. 215-A do CP), na forma tentada; (iii) analisar a
adequação da dosimetria da pena aplicada em primeira instância; (iv) avaliar
o cabimento da gratuidade de justiça e a competência para sua análise; (v)
estabelecer o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo
em razão de sua atuação em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra da vítima, nos crimes contra a liberdade
sexual, possui especial relevância probatória, conforme entendimento
consolidado do STJ, especialmente quando corroborada por outros
elementos dos autos, como depoimentos do pai e de testemunhas, que
confirmaram o ocorrido. Não cabe a desclassificação para o crime de
importunação sexual, pois a conduta do réu ultrapassou o mero incômodo ou
pedido inoportuno, configurando ato libidinoso com violência, nos termos do
art. 213, do CP. Inviável o reconhecimento da tentativa, visto que os atos
libidinosos alcançaram a consumação ao serem praticados de forma
completa e concreta, conforme o depoimento da vítima e demais provas. A
pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a
maior reprovabilidade da conduta do réu, que demonstrava comportamento
premeditado e reiterado ao abordar a vítima em ocasiões anteriores, além
das consequências traumáticas relatadas pela vítima, como o fechamento do
estabelecimento comercial e seu estado emocional abalo após o fato. A
análise da hipossuficiência do réu para fins de concessão da gratuidade de
justiça compete ao juízo da execução penal, conforme entendimento
jurisprudencial predominante. Em razão da atuação do defensor dativo,
diante da omissão do CPP, aplicam-se analogicamente os critérios do art.
85, §§ 2o e 8o do CPC, fixando-se os honorários advocatícios considerando a
baixa complexidade da causa e a atuação do defensor no âmbito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Sustentou o agravante, no
a existência de constrangimento ilegal, ao
writ,
argumento de que, "[d]iante de tal quadro, ou seja, de negativa de autoria somada à
ausência de quaisquer exames periciais que corroborem a versão da vítima, temos que
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

[...]
a condenação se sustentou somente nas afirmações de A
, sem a produção de
(e-STJ fl. 9).
novas provas, mais robustas, ou mesmo de esclarecimentos periciais"
Acrescentou que "não há de se falar em um crime consumado, mas em uma
" (e-STJ fl. 12).
tentativa que foi impedida pelos empurrões e gritos da vítima
Aduziu que "não houve conjunção carnal ou anal, ou mesmo sexo oral, de
modo que a suposta conduta do paciente se adequa ao tipo penal referente à
importunação sexual, não tendo sido demonstrado o dolo de praticar ato libidinoso ou
" (e-STJ fl. 13).
conjunção carnal
Requereu, assim, liminarmente, a suspensão do início do cumprimento da
pena até o julgamento do presente; e, no mérito, "a absolvição do paciente diante da
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para
" (e-STJ fl.
importunação sexual ou o reconhecimento do delito em sua forma tentada
15).
Nas razões do presente agravo, a defesa basicamente reitera os
fundamentos da inicial do
.
writ
Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o habeas
apreciado pelo Órgão Colegiado.
corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos judiciosos argumentos defensivos, não há razões para
infirmar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual é de se mantê-la
incólume.
Consoante constou da decisão agravada, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
corpus
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,

julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante
ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo
único, do Código de Processo Penal.
Entretanto, tal não é o caso do presente
, especialmente porque, no
writ
caso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa para manter a
condenação do agravante, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 18/20, grifei):
A denúncia (id. 9548012), narrou que:
“(...) no dia 20 de maio de 2024, por volta das 14h34, na avenida
Claudemir Furtado, bairro BNH, nesta cidade, o denunciado F C N R,
constrangeu a vítima A J P D, mediante violência, a praticar ou permitir
que com ele se pratique ato libidinoso.
Emerge dos autos que na ocasião acima descrita, a vítima estava na
loja “Maju Celulares”, seu local de trabalho, quando foi surpreendida
pelo denunciado que adentrou no estabelecimento comercial e passou
a agarrar a vítima, apertando seus seios, lhe apertando, puxando os
cabelos, ocasião em que A J passou a empurrar o denunciado e gritar
por socorro, tendo F se evadido do local na oportunidade.
Consta que, em seguida, a vítima ligou para o seu pai, Sr. R A D, que
a socorreu e ao se deparar com uma viatura da Polícia Civil, relatou os
fatos aos policiais que localizaram e detiveram F”.
Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi
julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado pela prática do crime tipificado no art. 213, caput, do Código
Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), como valor mínimo para a reparação do dano
causado pelo delito.
Feita essa breve introdução, destaco que, prefacialmente, o ora recorrente
pugnou pela sua absolvição com base na suposta insuficiência probatória.
No ponto, sustentou que “de tudo que foi colhido nos autos, só se tem a
versão da suposta vítima com a versão do Recorrente, pois, a suposta vítima
conta para o pai sobre o suposto ocorrido, o pai então conta o que sua filha
lhe contou para um policial, e o policial conta o que o pai lhe contou, isto é,
com a devida vênia, ‘só se tem um disse e me disse’.”.
Ocorre que, diversamente do que afirma a defesa, inexistem dúvidas acerca
da autoria e da materialidade delitiva, por ter restado evidenciada a prática
de ato libidinoso diverso de conjunção carnal não consentida por parte do
ora apelante, a partir do disposto no Boletim Unificado no 54607086 (id.
9548010).
, a r. sentença condenatória assim tratou o tema:
Acerca da autoria
“O réu, em Juízo, declarou: que passava nas lojas vendendo doces.
Que perguntou à vítima se ela queria um comprar um doce e ela disse
que não. Que considerava a vítima como sua amiga. Que nunca teve
interesse na vítima. Que pediu um abraço à vítima e ela consentiu.
Que quando deu um abraço, sem querer acabou encostando nos seios
da vítima. Que não puxou o cabelo da vítima. A versão do réu está
isolada nos autos e em confronto com o conjunto probatório, o qual
demonstra que o réu praticou o fato narrado na denúncia.
Nesse sentido,
, declarou: que o réu vendia paçoca
a vítima, em Juízo
na rua. Que o réu sempre perguntava se ela ficava sozinha no local.
Que no dia dos fatos, o réu entrou na loja correndo e lhe agarrou, sem
falar nada. Que o réu a agarrou e ficou apertando seus seios. Que
começou a gritar e o réu saiu correndo. Que seus seios ficaram
. Que ligou para seu pai.
doloridos, porque o réu apertou muito forte
Que seu pai viu o réu correndo. Que passou uma viatura na hora. Que
os Policiais abordaram o réu. Que o réu lhe abraçou por trás e puxou
. Que fechou a loja onde trabalhava, porque não conseguia
seu cabelo
ficar mais no local, já que ficou muito assustada. Que tem medo de o
réu sair da prisão e fazer algo novamente com ela. Que a loja não
possui câmera. Que a loja havia acabado de inaugurar. Que o réu
sempre passava ali e dizia que ela era muito bonita e que um dia iria
se casar com ela. Que o réu passava no mínimo duas vezes por
semana no local. Que o fato ocorreu dentro da loja. Que no momento
. Que seu pai já havia visto o réu várias vezes no
só estava ela na loja
local. Que falou com seu pai que o rapaz que vendia paçoca praticou o
fato narrado na denúncia. Que também descreveu as características
físicas do autor do fato.
, declarou: que a vítima estava trabalhando.
R A D, em Juízo
Que a
vítima ligou chorando e desesperada dizendo que o vendedor de
paçoca e bala lhe agarrou. Que topou com o réu na rua. Que o réu
sabia que ele era o pai da vítima. Que o réu passava constantemente
na loja. Que o réu, ao visualizá-lo, saiu correndo. Que viu uma viatura
passando. Que o Policial lhe ajudou e prendeu o réu. Que a vítima
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

disse que o réu lhe agarrou e puxou seu cabelo. Que não entrou em
mais detalhes. Que a vítima ficou muito traumatizada e chegou a
dormir no quarto dos pais. Que a vítima não consegue trabalhar mais
.
sozinha
, declarou:
Fernando Ribeiro Martins, em Juízo
que o réu passou por
ele apressadamente. Que passou um cidadão pedindo ajuda e
dizendo: ‘um rapaz acabou de estuprar minha filha agora’. Que o
cidadão apontou para a pessoa do réu. Que foi atrás do réu, o
abordando. Que a vítima estava bastante assustada e estava chorosa.
Que o réu disse que tocou na vítima, nos seios dela, e tentou beijá-la,
por ter achado que ela havia permitido por ter conversado com ele
. Que confirma a declaração prestada na esfera policial.
anteriormente
Vê-se, pois, que as provas produzidas no caderno processual,
inclusive sob a égide do contraditório e da ampla defesa, são
suficientes o bastante para demonstrar que o acusado realmente
praticou os fatos descritos na exordial. (...)”.
Destarte, inegável que o depoimento da vítima está em perfeita sintonia com
as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
cabendo ressaltar que, nos termos da orientação jurisprudencial do colendo
Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra
da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são
praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AGRG
no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA,
julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.911.299;
Proc. 2021/0191109-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14
/12/2021; DJE 17/12/2021).
Dessa forma, reputo inverossímil a premissa adotada pela defesa, eis que as
provas constantes no presente caderno processual se revelaram aptas a
ensejar a prolação de um seguro édito condenatório em desfavor do
recorrente, motivo pela qual, nesse particular, o recurso não merece
prosperar.
Prosseguindo, pugna a defesa para que a conduta do acusado seja
desclassificada para o crime de importunação sexual na forma tentada
(artigo 215-A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP), “eis que as supostas
condutas praticadas melhor se amoldam ao novo tipo penal”.
Ocorre que, incabível cogitar a
do crime de estupro para o
desclassificação
de importunação sexual. Isso porque, “importunar é incomodar, com pedidos
repetitivos ou com a presença física provocadora, ao pudor - entendido como
o sentimento de vergonha ou recato sexual. Da conjuntura supra analisada,
depreende-se que os atos praticados pelo acusado desbordaram a mera
. (...). Com o advento da Lei no 12.015/2009, criou-se uma nova
importunação
definição legal para os crimes contra a liberdade sexual, considerando-se
estupro, a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se
pratique outro ato libidinoso, mantida a tipificação no artigo 213 do Código
Penal, deixando de existir a figura do atentado violento ao pudor,
anteriormente previsto no artigo 214 do mesmo diploma legal. (...). (TJRS; A
Cr 5001745-84.2018.8.21.0018; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Joni
Victoria Simões; Julg. 25/04/2024; DJERS 03/05/2024).
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

De igual modo, impossível o reconhecimento da
do crime de
forma tentada
estupro, já que as etapas percorridas do iter criminis alcançaram a
consumação do delito imputado ao acusado, porquanto a infração restou
executada no instante em que o réu praticou os ditos atos libidinosos, ao
agarrar a vítima e apertado os seus seios, além de lhe abraçar por trás e
.
puxar o seu cabelo

Nessa linha intelectiva, não é possível conhecer do pedido de absolvição, de
desclassificação ou de conhecimento da forma tentada, tendo em vista que a
desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo,
providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado
pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
Sobre o tema, é o vaticínio da doutrina:
[...] A semelhança entre a revisão criminal e o habeas corpus é que ambas
são ações constitucionais e podem ser ajuizadas após o trânsito em julgado.
No entanto, o habeas corpus liga-se à liberdade de locomoção e, após o
trânsito em julgado da decisão, somente tem cabimento nas hipóteses de
nulidade absoluta (art. 648, VI, CPP). Quanto à revisão criminal, seu enfoque
é o erro judiciário, necessitando maior exploração das provas, algo
incompatível com o habeas corpus. [...] (NUCCI. Guilherme de Souza.
Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 187.)

No mesmo sentido, é a firme jurisprudência desta Corte:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO.
NEGATIVA DE AUTORIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL E RECONHECIMENTO DO MODO TENTADO. INVIABILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com
base na Súmula no 7/STJ, em condenação por estupro (art. 213, caput, do
Código Penal), com pena de seis anos de reclusão em regime semiaberto.
2. O agravante alega que não se aplica o referido óbice sumular e requer a
reforma do acórdão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a
incidência da Súmula 7/STJ para reexaminar a configuração de tentativa em
condenação por estupro consumado, além das pretensões de negativa de
autoria e desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
que veda o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

5. A negativa de autoria do acusado não encontra suporte no acervo
probatório, sendo insuficiente para modificar a decisão.
6. A condenação baseou-se em depoimentos consistentes e corroborados
por provas documentais, não havendo falar-se em elementos suficientes
para afastar a consumação do delito, desclassificação da conduta para o
crime de importunação sexual ou para o modo tentado.
Precedentes desta Corte.
IV. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.484.675
/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 26/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO (ART. 213, § 1o DO CP). PROVAS PARA A CONDENAÇÃO,
GRAVE AMEAÇA E TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. ABALO EMOCIONAL.
FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. As teses relacionadas à ausência de provas para a condenação, grave
ameaça e desclassificação da conduta para a forma tentada não prescindem
do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, incidindo, no ponto,
a Súmula n. 7 do STJ.
2. O abalo emocional sofrido pela vítima que contava com 14 anos à época
dos fato, e que ensejou inclusive a mudança da família para outro endereço,
pois a vítima sentia-se envergonhada e não queria ser vista pela vizinhança,
extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena 3. Considerando o
silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois
critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada
negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto
no preceito secundário do tipo penal incriminador.
4. No caso, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, exasperação
que está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe de 21/6/2024.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:42
Código de Controle do Documento: 2a4b2e5a-5ab7-413c-8150-7834b98d5270

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 998.712 / ES
Número Registro: 2025/0143272-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003753220248080011 3753220248080011
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: F C N R (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F C N R (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA49500768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: 4040c863-9c0a-469b-8884-90270b2906b4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: 4040c863-9c0a-469b-8884-90270b2906b4